Tribunal: STF
Processo: RE 1566337
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ - REAJUSTE FIXADO EM LEI LOCAL - VINCULAÇÃO À RECEITA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO ART. 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INAPLICABILIDADE DA RCL 24.417/STF - SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 32 – ID: 9dfeff2b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, X e XIII, e 167, IV, do texto constitucional. (eDOC 38 – ID: 7716ef51) 



    Nas razões recursais, defende-se a constitucionalidade da LC nº 20/2012 do Município de Batayporã, pois “o legislador municipal, no legítimo exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estabeleceu um critério objetivo para garantir a recomposição salarial dos servidores, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (eDOC 38 – ID: 7716ef51, p. 2)



    Afirma-se que o acórdão recorrido violou o direito adquirido, a boa-fé, e o princípio da segurança jurídica. Acrescenta-se que “[c]om a concessão do reajuste utilizando o Índice Municipal nada seria desrespeitado pelo Município, ou melhor, não seria inconstitucional nos moldes do art. 167, IV, CF, eis que não estaria vinculando os 70% remanescente de imposto”.  (eDOC 38 – ID: 7716ef51, p. 7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem considerou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 91 da LC 20/2012 do Município de Batayporã por estabelecer que a revisão salarial dos servidores públicos municipais utilizará como critérios o INPC e o incremento real da receita corrente líquida do município. Considerou a impossibilidade de vinculação de receita de impostos e de vinculação à índice federal de correção. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Pretende o recorrente a condenação do Município de Batayporã ao pagamento de diferenças salariais com fundamento no art. 91, parágrafo único, da LC n° 020/2012, que dispõe:



    ‘a recomposição e a revisão salarial que trata o caput desse art. serão realizadas anualmente, de acordo com o índice oficial de atualização monetária – INPC - mais o índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Líquida, fixando como data base o mês de março de cada ano.’



    Ocorre que a referida previsão legal afronta frontalmente o art. 167, IV, Da Constituição Federal, que veda a vinculação de receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa, salvo as hipóteses excepcionadas expressamente pelo próprio texto constitucional (educação, saúde, administração tributária, etc.).



    O acréscimo automático ao INPC de um índice atrelado a arrecadação tributária do Município constitui forma disfarçada de vinculação de receita à despesa com pessoal, situação já expressamente rechaçada pelo STF no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, com a seguinte tese:



    ‘é inconstitucional norma de Constituição estadual que vincule o reajuste de vencimentos de servidores públicos a índices de correção monetária ou de aumento de tributos.’



    Embora a norma aqui debatida seja municipal, a ratio decidendi do referido tema se aplica por analogia, já que trata igualmente de reajustes automáticos indexados a receitas públicas, o que afronta os princípios da discricionariedade orçamentária e da separação dos Poderes. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n° 42 dispõe:



    ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.’



    Ainda que o recorrente sustente que o índice da Receita Corrente Líquida seja ‘municipal’, o vício permanece: trata-se de reajuste automático vinculado à variação de receita de impostos, o quê se subsume à vedação do art. 167, IV, da CF/88.



    A tentativa de aplicação da Rcl. 24.417/STF não prospera. 



    Como já reconhecido em decisões anteriores desta Egrégia Turma Recursal, a hipótese lá tratada dizia respeito à política remuneratória discricionária fundada em atos administrativos anuais (resoluções do CRUESP), e não em norma legal que impõe reajuste automático vinculado à arrecadação. Nesse sentido, os acórdãos recentes desta Turma Recursal vêm reiteradamente reformando sentenças que acolhiam esse tipo de pleito, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 92, parágrafo único, da LC n° 020/2012.



    (...)”. (eDOC 32 – ID: 9dfeff2b, p. 1-3)  



    A Corte de origem, ao negar a revisão da remuneração dos servidores municipais de acordo com índice federal de atualização (INPC), seguiu a orientação firmada na Súmula Vinculante 42, que estabelece ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Confiram-se, sobre o tema, precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1475806 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.05.2024)  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO NOS REAJUSTES APLICADOS À REMUNERAÇÃO DE FISCAIS DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada nas Súmulas Vinculantes 37 e 42, segundo as quais “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1510667 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)  



    Destaco, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no julgamento do RE-RG 905.357, tema 864 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “[a] revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)  



    Além disso, por não se tratar de uma das hipóteses ressalvadas pelo texto constitucional, o art. 91, parágrafo único, da LC 20/2012 do Município de Batayporã também afronta o art. 167, IV, da Lei Maior, que expressamente veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.



    Desse modo, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 32 – ID: 9dfeff2b, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente